Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS RECONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Não há obscuridade no acórdão quanto à distribuição dos encargos da sucumbência em conformidade com o nível de decaimento de cada uma das partes.
II. Detectada omissão no acórdão no que diz respeito aos honorários recursais, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III. Recurso parcialmente provido.